Tribunal: TJMT
Processo: 1010677-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010677-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), DIEGO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 037.708.901-08 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: DIEGO DE SOUZA NASCIMENTO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE
APELAÇÃO
–
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VIA WHATSAPP – PEDIDO DE NOVA CITAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VALIDADE NA CITAÇÃO POR MENSAGEM JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO PRIMEVO
– CONTRADIÇÃO
– VÍCIO NÃO VERIFICADO
–
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Verificada a ausência de interesse recursal, por inteligência do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, o recurso poderá ser desprovido monocraticamente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado
pelo

BANCO DO BRASIL SA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo Regimental
n.
1010677-55.2024.8.11.0000
, que
negou
provimento
ao recurso interposto pelo
Embargado

e manteve inalterada a decisão monocrática que reconheceu a ausência de interesse recursal e não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento
.

A
parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de
contradição, uma vez que cita uma jurisprudência em que descreve a necessidade
da
citação por aplicativo de mensagens preencher requisitos para ser considerada válida e que, no caso em exame, não foram preenchidos.

Dito isso, insiste nos argumentos de que a citação não foi válida e a necessidade de uma nova tentativa de citação por oficial de justiça.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeito
infr
ingente

e reformar a decisão embargada
, prover o Agravo de Instrumento e reformar a decisão agravada para determinar uma nova citação por oficial de justiça
.

Sem triangulação processual.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: DIEGO DE SOUZA NASCIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado
pelo

BANCO DO BRASIL SA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo Regimental
n.
1010677-55.2024.8.11.0000
, que
negou provimento
ao recurso interposto pelo
Embargado

e manteve inalterada a decisão monocrática que reconheceu a ausência de interesse recursal e não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto restou assim proferido:

“
[...]
Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A, contra decisão monocrática proferida em ID. 212585179 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento diante da ausência de interesse recursal, uma vez que o recurso possui como objetivo de se realizar a citação pessoal do executado, enquanto em primeiro grau o juízo já entendeu válida a citação realizada pelo
WhatsApp
.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo a necessidade de intimação pessoal da parte demandada dos autos originários diante de uma possível nulidade que possa ser reconhecida futuramente.

Pois bem.

A decisão monocrática ora agravada restou assim fundamentada:

“
[...] De
proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Com efeito, dispõe o art. 932, III do CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de
observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

No caso dos autos, evidencia-se a ausência de interesse recursal.

Isso porque, o Agravante requer a expedição de uma nova citação ao Executado, desta vez de forma pessoal, por entender que a citação via
WhatsApp
poderá causar nulidades futuras.

Contudo, o juízo
a quo
suficientemente resolveu a questão
no momento em que
considerou válida a citação do Executado da forma eletrônica realizada pelo meirinho, explicando, inclusive, que o ato atingiu a finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca sobre a ação judicial proposta contra ele.

Consta nos autos principais que o meirinho tomou os cuidados necessários para se verificar que o destinatário das mensagens foi o próprio executado, uma vez que até mesmo uma mensagem de voz foi respondida pelo Executado no momento da citação.

Além disso, em uma simples pesquisa nas jurisprudências dos tribunais, inclusive dos superiores, é possível encontrar validade nas citações realizadas por meio eletrônico
WhatsApp
quando atendidos os cuidados pelo meirinho de se verificar que o destinatário das mensagens se trata do citando.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP) - PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ATO - INADMISSIBILIDADE - ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS PELO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU ACERCA DOS TERMOS DA ACUSAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO NO PROCEDIMENTO ADOTADO - PAS DE
NULlITÉ
SANS GRIEF - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

É dotado de validade o ato citatório realizado por meio de aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) quando se puder garantir a identidade do destinatário e o acesso deste ao teor do processo.

Não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução no. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8o.

Ademais, há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

(N.U 0007307-21.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 06/12/2023)

STJ:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS
TRATA-SE
DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. Embora não haja óbice à citação
porWhatsApp
,
énecessária
a
certezade
que o receptor das mensagens
trata-se
do Citando.

Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021.

2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por
Whatsapp
, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" (HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021). Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente.

3. A
Oficiala
de Justiça, ao atestar o cumprimento da citação, limitou-se a consignar que contatou o Recorrente por ligação telefônica, oportunidade em que foi
declarado o "desejo na nomeação de Defensor Público para acompanhar a defesa e confirmou o recebimento da contrafé, a qual foi deixada em sua residência quando da diligência". Todavia, não há a indicação sobre se o número no qual atesta ter realizado a citação é do Recorrente.

4. O prejuízo à ampla defesa foi devidamente declinado pela Defensoria Pública Estadual, a qual, em sua inicial, ressaltou que não teve êxito em contatar o Réu, que não estava cientificado da acusação (STJ, HC 699.654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021,
DJe
25/11/2021; v.g.).

5. Recurso provido para anular a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal.
(RHC n. 159.560/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022.)

Dito isso, uma vez que o juízo de primeiro grau já tenha reconhecido a validade da citação realizada pelo meirinho, não há interesse recursal em se realizar novamente a citação do Executado pelo simples fato de discordar da modalidade de citação.

Sob esse prisma, o art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Assim,com
base no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, NÃO CONHEÇO do recurso, tendo em vista a ausência de interesse recursal.

Intimem-se. Decorrido o prazo sem recursos, ao arquivo.

Tomem-se as demais providências de
estilo.”

No cerne recursal, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão interlocutória proferida (ID. 147924682 –
autos de origem PJE No 1009593-32.2023.8.11.0007
) pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta, que indeferiu o pedido de citação pessoal do Executado e considerou válida a citação via
WhatsApp
.

Como sabido, dispõe o art. 932, III do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, assim como foi realizado na decisão ora agravada.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A decisão de primeiro grau restou assim fundamentada:

INDEFIRO o pedido de citação pessoal do executado pleiteado pela parte exequente, uma vez que considero citado o executado DIEGO DE SOUZA DO NASCIMENTO, através do aplicativo WhatsApp realizado pelo Oficial de Justiça, cf. certidão de Id n. 141782932.

Isto porque, o ato
atingiua
finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca sobre a ação judicial proposta contra ele.

Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo até a ocorrência do prazo prescricional
. .
”

O objetivo deste recurso se funda na citação do executado em primeiro grau, já a decisão recorrida reconhece a validade da citação por
WhatsApp
realizada pelo meirinho.

Não se mostra presente interesse recursal fundado na mera possibilidade de nulidade da citação futuramente, ainda mais quando o juízo reconheceu a validade da citação, bem como que a modalidade de citação já e perfeitamente aceita no ordenamento jurídico por meio dos posicionamentos jurisprudenciais.

Além disso, em uma simples pesquisa nas jurisprudências dos tribunais, inclusive dos superiores, é possível encontrar validade nas citações realizadas por meio
eletrônico
WhatsApp
quando atendidos os cuidados pelo meirinho de se verificar que o destinatário das mensagens se trata do citando.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP) - PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ATO - INADMISSIBILIDADE - ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS PELO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU ACERCA DOS TERMOS DA ACUSAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO NO PROCEDIMENTO ADOTADO - PAS DE
NULlITÉ
SANS GRIEF - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

É dotado de validade o ato citatório realizado por meio de aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) quando se puder garantir a identidade do destinatário e o acesso deste ao teor do processo.

Não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução no. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8o.

Ademais, há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

(N.U 0007307-21.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 06/12/2023)

STJ:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS
TRATA-SE
DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. Embora não haja óbice à citação
porWhatsApp
,
énecessária
a
certezade
que o receptor das mensagens
trata-se
do Citando.

Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021.

2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por
Whatsapp
, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" (HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021). Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente.

3. A
Oficiala
de Justiça, ao atestar o cumprimento da citação, limitou-se a consignar que contatou o Recorrente por ligação telefônica, oportunidade em que foi declarado o "desejo na nomeação de Defensor Público para acompanhar a defesa e confirmou o recebimento da contrafé, a qual foi deixada em sua residência quando da diligência". Todavia, não há a indicação sobre se o número no qual atesta ter realizado a citação é do Recorrente.

4. O prejuízo à ampla defesa foi devidamente declinado pela Defensoria Pública Estadual, a qual, em sua inicial, ressaltou que não teve êxito em contatar o Réu, que não estava cientificado da acusação (STJ, HC 699.654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021,
DJe
25/11/2021; v.g.).

5. Recurso provido para anular a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal.
(RHC n. 159.560/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022.)

Dito isso, uma vez que o juízo de primeiro grau já reconheceu a validade da citação realizada pelo meirinho, não há interesse recursal em se realizar novamente a citação do Executado pelo simples fato de discordar da modalidade de citação, ou estar com receio de
acontecimento
futuro incerto.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROEVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.
“
[...]

CONTRADIÇÃO

A parte
Embargante
assevera que o acórdão
apresenta vício de contradição, uma vez que cita uma jurisprudência em que descreve a necessidade
da
citação por aplicativo de mensagens preencher requisitos para ser considerada válida e que, no caso em exame, não foram preenchidos.

Dito isso, insiste nos argumentos de que a citação não foi válida e a necessidade de uma nova tentativa de citação por oficial de justiça.

Analisando os autos,
não se verifica a mencionada

contradição
.

Isso porque, restou suficientemente esclarecido que inexiste interesse recursal no caso dos autos, uma vez que a citação foi acolhida e considerada válida pelo juízo
a quo
.

Vejamos como restou consignado:

[...] Não
se mostra presente interesse recursal fundado na mera possibilidade de nulidade da citação futuramente, ainda mais quando o juízo reconheceu a validade da citação, bem como que a modalidade de citação já e perfeitamente aceita no ordenamento jurídico por meio dos posicionamentos jurisprudenciais.[...]

Portanto, não há que se falar em contradição se a análise circundou o interesse recursal do Embargante no manejo de um Agravo de Instrumento para desconstituir uma citação já considerada válida
na ação em que figura como Autor.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
s partes
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024